Tribunal: TJES
Processo: 5014856-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014856-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO FERNANDES PRATA
RECORRIDO: ES GRANITOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014856-09.2024.8.08.0012

RECORRENTE: REGINALDO FERNANDES PRATA

RECORRIDOS: ES GRANITOS LTDA e RODRIGO MALACHOWSKI CASULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. INAPLICABILIDADE CDC. ACIDENTE. SEGURO NÃO REALIZADO PELO TRANSPORTADOR. USO DE REBITE. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
REGINALDO FERNANDES PRATA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
ES GRANITOS LTDA
e
RODRIGO MALACHOWSKI CASULA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido contraposto para: CONDENAR o requerente a restituir à pessoa jurídica requerida a quantia de R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos reais), referente ao adiantamento do serviço de frete(R$5.000,00), deduzido o percentual equivalente a 30%(trinta por cento) relativo aos custos do autor, acrescidos de juros pela SELIC, contados da data da audiência de conciliação, quando o autor teve ciência do pedido contraposto e sem a incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). JULGO improcedentes os demais pedidos formulados pelas partes”
.

Em sede recursal (ID 14578376), o recorrente informa que o seguro era de responsabilidade do dono da carga, bem como o acidente ocorreu por culpa de terceiro. Destaca, ainda, a impossibilidade de devolução do valor do adiantamento.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID 14578379).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo requerente.

De início, destaco a inaplicabilidade do CDC ao caso em tela, considerando que a jurisprudência pátria entende que
“no caso em que o produto, ou serviço é contratado, para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)”
(TJ-GO 5041489-54.2017.8.09 .0051, Relator.: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020).

Pois bem. No caso em voga o autor foi contratado pelos requeridos para transportar granitos de Barra de São Francisco-ES a Mossoró-RN, estando a nota fiscal dos produtos anexada ao ID 14578355. Pelo que consta dos autos, mais precisamente na cidade de Macedônia-MG, o veículo se envolveu em um sinistro, momento em que a carga se espalhou na pista, o que foi registrado no BU anexado ao ID 14577925.

Pois bem. O serviço de transporte de carga impõe ao contratado a responsabilidade objetiva pela guarda e entrega do produto no destino, conforme disposições dos artigos 749 e 750 do Código Civil. Em sequência, é importante registrar que o artigo 13 da Lei 11.442/1997, que assim dispõe:

“
Art. 13. Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei, toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte, podendo o seguro ser contratado:

I - pelo contratante dos serviços, eximindo o transportador da responsabilidade de fazê-lo;

II - pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante”.

Considerando que não houve contratação de seguro pelo contratante, vez que o mesmo chegou ao autor por meio da empresa FRETEBRAS, caberia ao transportador realizar o seguro da carga, vez que somente se eximiria da obrigação caso o contratante já o tivesse feito. Assim, responsabiliza-se pelo ocorrido e pela não entrega do produto no prazo avençado.

Outro ponto que merece destaque, com o sinistro o autor foi abordado pela autoridade policial, conforme ID 14578358, sendo encontrado no interior do veículo uma cartela com 04 comprimidos de Nobésio Extra Forte, popularmente conhecido como “Rebite”, alegando o mesmo que seria para consumo próprio, como forma de “driblar o sono”. Não é possível afirmar, mas o uso do Rebite pode ter contribuído para o acidente.

Assim, diante da não contratação do seguro de carga e do forte indício de utilização de Nobésio Extra Forte, entendo que o autor responde pelos prejuízos suportados pelos requeridos.

Em relação ao adiantamento do valor do frete (R$ 5.000,00), também entendo que a decisão do magistrado de piso atendeu ao disposto no art. 6º, da Lei nº 9.099/95. Considerando que o contrato não foi cumprido, deduziu-se o montante de 30% a título de custos, determinando ao recorrente a devolução do remanescente, ou seja, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)